Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713131-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PEREIRA BRINGEL FILHO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ PESSOA REGO DE ABREU AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E S P A C H O ESPÓLIO DE JOSÉ PESSOA REGO DE ABREU interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a impugnação à penhora, determinando o prosseguimento da execução, com a realização de leilão eletrônico. Consoante sublinhado na Decisão de ID 16326810, as teses deduzidas pelo Agravante são objeto do Recurso de Apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução no 0705444-08.2017.8.07.0001, atualmente em análise por esta Relatoria, ocasião em que serão largamente debatidas, considerando a amplitude da cognição, conferindo maior segurança jurídica ao provimento jurisdicional. Sob essa ótica, e considerando a determinação exarada na origem sobrestando temporariamente a realização para a venda do imóvel penhorado, suspendo a tramitação do presente Agravo até o julgamento da Apelação no 0705444-08.2017.8.07.0001. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator